Tribunal: TJES
Processo: 0031333-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031333-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA LUCIA DIAS DE SOUZA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM OS DEVIDOS REFLEXOS. RECURSO INTERPOSTO POR MARTA LÚCIA DIAS DE SOUZA CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE, PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESPROVIDO.

1. A irresignação da apelante Marta Lúcia Dias de Souza para que as diferenças remuneratórias sejam pagas desde 1995 não ultrapassa o crivo da admissibilidade, tendo em vista que fulminada pela preclusão, porque a decisão saneadora que acolheu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda não foi objeto de recurso, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. Precedente STJ.

2. No caso vertente, os elementos probatórios vertidos nos autos convergem para o reconhecimento de que a servidora Marta Lúcia Dias de Souza realmente foi admitida para o cargo de auxiliar de serviços gerais (fl. 20), mas que desempenha a função de técnico de enfermagem, tendo em vista (a) sua designação desde 08/3/1995 para prestar serviços no setor de enfermagem do Hospital Dra. Rita de Cássia (Portaria nº 018/95 – fl. 33), (b) o Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado pelo Diretor Administrativo do Hospital Dra. Rita de Cássia (fls. 42/44), (c) a declaração lavrada pelo Chefe Núcleo de Trabalho Hospitalar/RH/HDRC (fl. 32), (d) prova testemunhal também foi categórica para o reconhecimento das funções exercidas pela servidora em desvio de função.

3. Assim, “[...]
3- O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ). 4- Acertada a posição adotada pela magistrada a quo que, apesar de reconhecer a impossibilidade do reenquadramento da servidora, garantiu seu direito à percepção da diferença vencimental, inclusive em relação aos reflexos legais.
[...]”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130269459, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019).

4. Recurso interposto por Marta Lúcia Dias de Souza conhecido em parte e, nesta parte provido.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Marta Lúcia Dias de Souza, e, nesta parte, dar-lhe provimento e, por igual votação, negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (auxiliar de serviços gerais) e o cargo de Técnico de Enfermagem, referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o que será apurado em fase de liquidação da sentença
”.

Em seu recurso, a apelante Marta Lúcia Dias de Souza pretende a reforma parcial da sentença para que as diferenças remuneratórias sejam pagas desde 1995 quando iniciou o desvio de função do cargo de auxiliar de serviços gerais para o de Técnico de Enfermagem. Além disso, pugna pela condenação do apelado ao pagamento dos reflexos das verbas funcionais (férias, 13º, abonos, adicionai e gratificações), conforme consignado na petição inicial.

Já o recurso do Estado do Espírito Santo, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, a pretexto de que a apelada não desempenhava as atividades privativas de técnico de enfermagem ou de auxiliar de enfermagem. Subsidiariamente, alega que a apelada “
exercia, no máximo, as atividades de auxiliar de enfermagem
”.

As partes ofertaram contrarrazões cada qual ao recurso da parte adversa, respectivamente às fls. 279/281 (Estado do Espírito Santo) e id 4461313 (Marta Lúcia Dias de Souza).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Marta Lúcia Dias de Souza ajuizou em desfavor do Estado do Espírito Santo ação ordinária objetivando vê-lo condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias em decorrência de ter sido investida para o cargo de auxiliar de serviços gerais em 09/6/1987, mas tem desempenhado as funções de técnico de enfermagem desde 08/3/1995 com lotação no Hospital Dra. Rita de Cássia.

De logo, consigno que a irresignação da apelante Marta Lúcia Dias de Souza para que as diferenças remuneratórias sejam pagas desde 1995 não ultrapassa o crivo da admissibilidade, tendo em vista que fulminada pela preclusão, porque a decisão saneadora que acolheu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda não foi objeto de recurso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ: “[...]
4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015
.[...]” (REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Pois bem. Ao contrário da insurgência manejada pelo Estado do Espírito Santo, apuro que os elementos probatórios vertidos nos autos convergem para o reconhecimento de que a servidora Marta Lúcia Dias de Souza realmente foi admitida para o cargo de auxiliar de serviços gerais (fl. 20), mas que desempenha a função de técnico de enfermagem, tendo em vista (a) sua designação desde 08/3/1995 para prestar serviços no setor de enfermagem do Hospital Dra. Rita de Cássia (Portaria nº 018/95 – fl. 33), (b) o Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado pelo Diretor Administrativo do Hospital Dra. Rita de Cássia (fls. 42/44), (c) a declaração lavrada pelo Chefe Núcleo de Trabalho Hospitalar/RH/HDRC (fl. 32).

Além disso, tal como muito bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, “
as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que as atividades desempenhadas pelo requerente são idênticas às realizadas por técnico de enfermagem
”, valendo acrescentar ainda que de tais oitivas ainda foi possível aferir que “
as atividades desempenhadas pela requerente ultrapassam as atribuições de um auxiliar de enfermagem, previstas no art. 13 da Lei nº 7.498/1986 e no art. 11 do Decreto Federal nº 94.406/1987, posto que como vimos nos depoimentos ela organizava o setor e realizava todos os procedimentos de urgência e emergência
”.

Como se sabe, “[...]
a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Entendimento cristalizado na
Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
'"
(STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). Todavia, no caso, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, não reconheceram o alegado desvio de função.
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.002.443/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Nesse contexto, entendo que a pretensão recursal da servidora à percepção do recebimento das diferenças salariais com os devidos reflexos merece albergue, sob pena de enriquecimento indevido do ente estadual, conforme, a propósito, a jurisprudência deste TJES. Confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL COM OS DEVIDOS REFLEXOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.
1- De acordo com o art. 457, §1º do CPC/2015 caberia ao Estado do Espírito Santo arguir a suspeição das testemunhas, contudo o momento adequado seria a audiência destinada às oitivas, quando da qualificação das testemunhas e seu depoimento, sob pena de preclusão.
2- Resta caracterizado que a servidora, embora ocupasse o cargo de auxiliar de serviços gerais, desempenhou as atribuições de técnico de enfermagem até se aposentar.
3-
O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ).
4-
Acertada a posição adotada pela magistrada a quo que, apesar de reconhecer a impossibilidade do reenquadramento da servidora, garantiu seu direito à percepção da diferença vencimental,
inclusive em relação aos reflexos legais.
5- Não pode o Estado, após exigir que uma servidora tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratada e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que a servidora não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico.
6- Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o IPCA-E, mantendo a aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
7- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença modificada por força da remessa necessária.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130269459, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I A alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor.
II Restando comprovado que o recorrido fora compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes.
III -
Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
IV - Por força da remessa necessária, determinou-se seja considerada a data de emissão do último Boletim Unificado (19.03.2020), vez que correspondente a prova nestes autos da data limite do desvio de função reconhecido, não havendo elementos outros que permitam aferir a ocorrência do desvio em momento posterior.
V Apelação conhecida e improvida. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190149278, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECEBIDO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA RUBRICA EM PERCENTUAL MÁXIMO REFERENTE A PERÍODO QUE NÃO TINHA NORMA REGULAMENTADORA, IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS QUANTIAS DEVIDAS PELO IPCA-E. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, [...]o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus a reenquadramento, tem direito a perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido pela Administração.[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151618949, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)
2.
No caso dos autos, uma vez comprovado que as atividades desempenhadas pela autora com habitualidade eram, de fato, as inerentes às funções do cargo de técnico de enfermagem, correta a procedência do pedido de pagamento das diferenças salariais pertinentes, com os devidos reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração pública.
3. A autora não faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo referente ao período que recebeu a rubrica em grau médio, ante a ausência de norma regulamentadora à época em questão.
4. Quanto ao índice de correção monetária, reforma-se em parte a sentença para determinar a aplicação do IPCA-E, por se tratar de condenação relativa a servidor público, conforme determinado pelo c. STJ, no julgamento dos REsp's 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos e de observância obrigatória, na forma do art. 927, III, do CPC.
5. Apelação do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. Apelação da autora desprovida. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024050112499, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Diante de tais razões,
nego
provimento
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, bem como
conheço em parte
do apelo apresentado por Marta Lúcia Dias de Souza e, nesta parte,
dou-lhe provimento
a fim de consignar que a servidora faz jus à percepção das diferenças remuneratórias entre o cargo investido (auxiliar de serviços gerais) e a função exercida (técnico de enfermagem) com os devidos reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031333-06.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MARTA LUCIA DIAS DE SOUZA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao tempo em que conheceu em parte do apelo apresentado por MARTA LUCIA DIAS DE SOUZA e lhe deu provimento, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Desembargadora Relatora, no sentido de que a servidora MARTA LUCIA DIAS DE SOUZA faz
jus
à percepção das diferenças remuneratórias entre o cargo investido (auxiliar de serviços gerais) e a função exercida (técnico de enfermagem) com os devidos reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º).

Consoante assentou a eminente Desembargadora Relatora em seu voto,
“as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que as atividades desempenhadas pelo requerente são idênticas às realizadas por técnico de enfermagem, valendo acrescentar ainda que de tais oitivas ainda foi possível aferir que as atividades desempenhadas pela requerente ultrapassam as atribuições de um auxiliar de enfermagem, previstas no art. 13 da Lei nº 7.498/1986 e no art. 11 do Decreto Federal nº 94.406/1987, posto que como vimos nos depoimentos ela organizava o setor e realizava todos os procedimentos de urgência e emergência.”

Destarte, à luz da Súmula 378, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados.

É como me manifesto.